Tribunal: STF
Processo: Rcl 42613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS (SINPOL/AM) e ASSOCIAÇÃO DE DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO AMAZONAS (ADEPOL-AM), contra decisão monocrática de minha lavra, que julgou procedente a presente reclamação constitucional. 
    Colhe-se dos autos que a reclamação foi proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas – SINDEPOL/AM e outro, em face de seis acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que, em processos conexos, determinaram a nomeação de 53 pessoas ao cargo de Delegado de Polícia. 
    Na petição inicial, o reclamante sustenta que as decisões questionadas teriam desrespeitado a Súmula Vinculante 43, bem como ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada no entendimento firmado na ADI 3.415, em que declarada a nulidade de leis que transformavam cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia. 
    Deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos das decisões dos Processos 0640794-04.2015.8.04.0001, 0640949-07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958-66.2015.8.04.0001 e 0640964-73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, até a decisão final da presente reclamação, sem prejuízo do trâmite de recursos já interpostos. (eDOC 86)
    Ao final, rejeitei as preliminares de prevenção, coisa julgada, ausência de esgotamento das vias recursais e ilegitimidade de parte, e, antes de adentrar na análise do mérito, rejeitei a prejudicial de irregularidade de representação.
    No mérito, com fundamento na Súmula vinculante 43 e na ADI 3.415, julguei procedente a reclamação para cassar os acórdãos proferidos nos Processos 0640794- 04.2015.8.04.0001, 0640949- 07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958-66.2015.8.04.0001 e 0640964- 73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas. (eDOC 476)
    É contra essa decisão que os embargantes se insurgem. 
    Em suas razões recursais, os embargantes apontam a existência de vício no julgado. Sustentam omissão em relação ao pedido de prevenção do Ministro Alexandre de Moraes (relator da ADI 3.415/AM); ausência de interesse dos reclamantes; não cabimento de reclamação contra decisão fundamentada em repercussão geral (tema 784); ausência de aderência estrita (pois, segundo alegam, não se trata de transformação e sim de nomeação e posse em cargos previamente aprovados); o descabimento e a carência da presente reclamação, pela inadequação da via eleita, ajuizada como efetivo sucedâneo recursal; ilegitimidade do sindicato para a propositura da reclamação; por fim, quanto à prescrição, afirmam que a decisão é ultra petita. (eDOC 486)
    É o relatório. Passo à análise. 
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.
    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
    Ao contrário do que alegado, a decisão embargada analisou expressamente as seguintes questões suscitadas na contestação:
    1ª. Quanto à necessidade de esgotamento das instâncias recursais: a matéria foi analisada no item “a” e rejeitada com fundamento no art. 988, §5º, inciso II, do Código de Processo Civil.
    A título de reforço, destaco que não há necessidade de esgotamento das instâncias recursais no caso concreto, uma vez que a alegação do reclamante é de desrespeito à Súmula Vinculante 43 e ao que consignado no ADI 3.415/AM.
    2ª. No que tange à legitimidade ativa e interesse da parte, verifica-se que a matéria foi apreciada no item “b” da decisão, o qual transcrevo abaixo: 
    “O art. 988, caput, do Código de Processo Civil prevê que caberá reclamação, ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Pertinente, nesse ponto, a intervenção da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que o legitimado ativo à propositura da reclamação há de estar sujeito à eficácia da decisão reclamada de forma direta ou reflexa. Veja-se:
    ‘Sobre a legitimidade ativa, o art. 988, caput, do Código de Processo Civil determina que integram o rol de legitimados para a propositura do instrumento reclamatório constitucional a parte interessada ou o Ministério Público.
    Desse dispositivo extrai-se que, ao se referir à ‘parte interessada’, o legislador estabelece que o legitimado ativo a propositura de reclamação há de estar sujeito à eficácia da decisão reclamada de forma direta ou reflexa.
    No caso, nenhum dos sujeitos que integra a parte reclamante figurou nos polos processuais dos processos originários em que proferidas as decisões ora impugnadas. Todavia, trata-se de tema com reflexos nas posições jurídicas dos demais integrantes da carreira em termos de antiguidade e exercício em unidades administrativas, pelo que os membros da carreira são diretamente atingidos pela deliberação.
    No tocante à associação, consta dos autos ata de assembleia que concede autorização ampla para que a Sindepol atue em todas as instâncias para impedir a transformação de comissários de polícia em delegados de polícia e manutenção destes no cargo em questão (fls. 77/81).
    A jurisprudência da Suprema Corte, instada a interpretar o alcance da representatividade das entidades associativas, consoante a disposição do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, firmou entendimento no sentido de que a representação coletiva de interesse coletivos ou individuais integrados em uma coletividade é considerada autorizada expressamente mediante chancelamento em ata de assembleia ou autorização individual (RE 573.232, Min. Rel. Ricardo Lewandowski. Min. Rel. para acórdão Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 19.9.2014)’. (eDOC 350, p. 10-11, grifo nosso)
    Esse já era o entendimento consagrado antes mesmo do advento do Código de Processo Civil de 2015, o que se extrai do seguinte julgado:
    ‘QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99: CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo único). 2. Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal. 3. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2º do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado. 5. Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de 30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação. Agravo regimental provido’. (Rcl 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2004, grifo nosso)
    Finalmente, consigno que, não obstante conste da razão social a palavra ‘sindicato’, a reclamante tem natureza jurídica de associação e comprovou a regularidade de sua constituição nos autos desta reclamação (eDOC 363, p. 2).
    Com essas razões, rejeito a preliminar.” (eDOC 476, p. 10-12) 
    3ª. Igualmente, a questão relativa à prevenção foi apreciada no item “a”. Vejamos: 
    “Segundo o Regimento Interno do STF, não se caracteriza prevenção se o relator, sem ter apreciado pedido liminar e tampouco o mérito da causa, deixar de conhecer do pedido. Transcrevo, a propósito, a redação do art. 69, § 2º, do Regimento: 
    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’. (Redação dada pela Emenda Regimental 34, de 7 de agosto de 2009) 
    No que se refere ao argumento de prevenção entre o processo subjetivo e o objetivo, o art. 70, § 1º, do Regimento prevê ser de ‘livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes’. (eDOC 476, p. 9, grifo nosso)
    Em outras palavras: tendo como objeto o desrespeito a entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto dotado de eficácia erga omnes, a reclamação constitucional é submetida a livre distribuição, nos termos do § 1º do art. 70 do RISTF (Rcl 6.360 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6.3.2013). 
    4ª. Finalmente, a alegação de ausência de estrita aderência foi apreciada e rejeitada na decisão monocrática.
    Ao argumento de que os servidores Comissários de Polícia seriam titulares de um direito subjetivo à nomeação ao cargo de Delegado de Polícia, valendo-se do tema 784 da sistemática da repercussão geral, o TJ do Amazonas burlou, ainda que por via transversa, o entendimento firmado na ADI 3.415, que assentou a inconstitucionalidade das Leis 2.875/2004 e 2.917/2004, impossibilitando a transposição dos Comissários de Polícia para o cargo de Delegado.
    Por fim, registro que não prevalece o argumento de que a decisão seria ultra petita, uma vez que a análise da prescrição em nada interferiu no provimento final, sendo que a tutela foi concedida nos limites do que foi requerido pelo autor da reclamação na petição inicial. 
    Ante todo o exposto, rejeito os embargos (art. 1.022 c/c art. 1.024, §2º, do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente